Tribunal: TJES
Processo: 0009505-19.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
09505
-
19
.20
1
9
.8.08.00
12

APELANTE: FELIPE PARSIGATE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
§4º, I
V E
DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
REFORMA DE DOSIMETRIA AO MÍNIMO LEGAL
. VIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVIDO
.

1.

N
o tocante ao pedido de
reforma da dosimetria
, merece reforma o entendimento explicitado na sentença, haja vista que
nenhuma circunstância judicial foi aferida como desfavorável ao réu e, mesmo assim, a pena-base foi majorada sem qualquer critério justificado, em nítida afronta ao princípio da individualização da pena.

2.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009505-19.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE PARSIGATE PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
09505
-
19
.20
1
9
.8.08.00
12

APELANTE: FELIPE PARSIGATE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
§4º, I
V E
DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
REFORMA DE DOSIMETRIA AO MÍNIMO LEGAL
. VIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVIDO
.

1.

N
o tocante ao pedido de
reforma da dosimetria
, merece reforma o entendimento explicitado na sentença, haja vista que
nenhuma circunstância judicial foi aferida como desfavorável ao réu e, mesmo assim, a pena-base foi majorada sem qualquer critério justificado, em nítida afronta ao princípio da individualização da pena.

2.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 07 de junho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
09505
-
19
.20
1
9
.8.08.00
12

APELANTE: FELIPE PARSIGATE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE PARSIGATE PEREIRA,

em face da sentença de fls. 204/217, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que
julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
155
,
§4º, inciso
IV
,
c/c
art.
14, inciso II
, ambos

do Código Penal,

condenado ao cumprimento da pena de 0
1 (um)
ano, 0
7 (sete)
meses
de reclusão,
a cumprir inicialmente em regime semiaberto, por ser reincidente,
a
lém
do pagamento
de
3
3
(trinta e
três
)
dias-multa.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
226
/
228v
,

p
ugnando
a Defes
a
pela
reforma do processo dosimétrico com o fim especial de ver a pena-base redimensionada ao mínimo legal,
bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões
às
fls.
235
/
236
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento ID
4
2
6
1148
,
opinando
p
elo
conhecimento e
parcial
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art. 155,

§4º,
IV
,
do CP
.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela prova
documental e
testemunhal colhida.

O ora apelante almeja o redimensionamento do
quantum
das reprimendas aplicadas visando que sejam fixadas no mínimo legal com base na perspectiva de que o processo dosimétrico não foi realizado na forma adequada preconizada pelo art. 59 do CP, notadamente a fundamentação utilizada na análise das circunstâncias judiciais.

Compulsando os autos, a meu ver,
a
r. sentença condenatória,
não
merece reparo
s
,
na medida em que,
muito embora seja uma atividade discricionária do julgador, bem como a pena-base imposta ao acusado tenha respeitado o modelo trifásico disposto no art. 68 do Código Penal, além de o magistrado sentenciante ter observado as diretrizes fixadas no art. 59 do mesmo diploma legal, aflora que a mesma fora dotada de proporcionalidade.

No caso vertente, nota-se que a pena-base do crime de
furto qualificado
foi fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, em 09 (nove) meses acima do patamar mínimo legal, considerando que:

“
A
culpabilidade
, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, deve ser desconsiderada em desfavor do réu, por se tratar de um pressuposto de imposição de pena; Os
antecedentes
criminais encontram-se às fls. 116/116v, onde consta que o acusado ostenta uma condenação definitiva, contudo, tendo em vista que tal circunstância configura ao mesmo tempo em agravante da reincidência, irei valorá-la na segunda fase da dosimetria, como forma de não incidir em
bis in idem
, nos termos da Súmula nº 241 do STJ; A
conduta social
, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão da ausência de informativos nos autos; A
personalidade
do agente não pode ser aferida, eis que a mesma necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os
motivos
do crime, que devem ser entendido como os precedentes causais de caráter psicológico da ação do agente, não foram esclarecidos, já que o réu negou a prática do crime; As
circunstâncias
do crime, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, já se encontram relatadas nos autos, não havendo nada a ser valorado; As
consequências
do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, não foram graves, uma vez que não passou da tentativa; O
comportamento da vítima
em nada contribuiu. A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV do CP, é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.
Analisadas e ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
. [...]

Não se pode olvidar que,
o julgador possui livre convicção para apreciar a prova, surtindo como efeito deste juízo de valor, no que concerne às circunstâncias judiciais, a fixação da pena-base, exigindo-se tão somente a fundamentação de sua
ratio
, e que tal fundamentação esteja alicerçada em elementos concretos constantes do apostilado.

In casu
, nenhuma circunstância judicial foi aferida como desfavorável ao réu e, mesmo assim, a pena-base foi majorada sem qualquer critério justificado, em nítida afronta ao princípio da individualização da pena.

Dessa forma, verifica-se que
a pena-base merece ser reduzida para o seu respectivo patamar mínimo legal,
isto é, de 02 (dois) anos de reclusão, como pretendido no presente apelo.

Ao examinar a segunda fase do cálculo, o sentenciante aplicou apenas a agravante da reincidência, agindo assim de forma escorreita.

Na terceira fase, fez incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CP, diminuindo a reprimenda na fração de 1⁄2 (metade).

Quanto ao pedido da defesa de aplicação do percentual de redução no patamar máximo de 2/3, não obstante os argumentos declinado, vejo que a fração utilizada merece ser preservada, considerando o
iter criminis
percorrido pelo apelante para a prática do ilícito de furto, cabendo destacar que o apelante ainda fechou a porta do veículo para impedir a ação do proprietário quando o avistou no interior do automóvel, dificultando a retomada do bem.

Logo, merece ser mantida a fração utilizada para o cálculo da causa de diminuição de pena.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

DA
R
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos do parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)